Tribunal: STJ
Processo: 0809142-76.2015.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045528 - PB(2025/0349934-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCA ANDREA MOURA ROLIM
ADVOGADOS
: JOSE RHAMMON GARDNER MEDEIROS PIMENTEL -
PB020323
KYSSIA RALLYNNE FARIAS DANTAS ROLIM - PB021496
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - PB022177A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA
DA
INTIMAÇÃO
REALIZADA
POR
PORTAL
ELETRÔNICO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Razões de decidir
1. Em "havendo duplicidade de intimações - no Diário de Justiça Eletrônico
"
(DJe) e no Portal Eletrônico (PJe) -, prevalece a realizada neste último
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
(EAREsp n. 1.663.952/RJ
DJe
.
9/6/2021)
II. Dispositivo
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem
para que a Corte local providencie a realização de nova sessão de
julgamento, com prévia intimação da parte recorrente, no prazo legal, para,
querendo, solicitar sustentação oral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5dc9c955-65d6-4651-b006-ed461c75af8a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5dc9c955-65d6-4651-b006-ed461c75af8a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045528 - PB(2025/0349934-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCA ANDREA MOURA ROLIM
ADVOGADOS
: JOSE RHAMMON GARDNER MEDEIROS PIMENTEL -
PB020323
KYSSIA RALLYNNE FARIAS DANTAS ROLIM - PB021496
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - PB022177A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA
DA
INTIMAÇÃO
REALIZADA
POR
PORTAL
ELETRÔNICO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Razões de decidir
1. Em "havendo duplicidade de intimações - no Diário de Justiça Eletrônico
"
(DJe) e no Portal Eletrônico (PJe) -, prevalece a realizada neste último
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
(EAREsp n. 1.663.952/RJ
DJe
.
9/6/2021)
II. Dispositivo
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem
para que a Corte local providencie a realização de nova sessão de
julgamento, com prévia intimação da parte recorrente, no prazo legal, para,
querendo, solicitar sustentação oral.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação aos dispositivos legais
apontados, da intenção de rediscussão do julgado, da incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
da prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial (fls. 481-482).
Documento eletrônico VDA56444755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:47
Código de Controle do Documento: 80f58801-3e30-4076-a83c-aa01784a535c

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 307):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGADA ILICITUDE PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
COBRANÇA INDEVIDA. GRAVAME ALEGADA QUITAÇÃO DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA
AUTORA. INCIDÊNCIA DO
DO
.
ART. 373, INCISO I,
CPC/2015
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO.
- Se o autor não comprova os fatos constitutivos de seu direito, não se
desincumbe do ônus probatório que sobre si recaía, a teor do disposto no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impondo-se a improcedência do
pedido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 398-401).
Nas razões do recurso especial (fls. 408-456), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação
por omissão quanto a pontos nevrálgicos (inversão do ônus da prova, repetição do
indébito e delimitação das parcelas em mora),
(ii) arts. 7o, 9o e 10 do CPC, alegando cerceamento de defesa e ocorrência
de decisão surpresa, uma vez que o Tribunal fundamentou a improcedência em falta
de prova sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar,
(iii) arts. 141 e 492 do CPC, sustentando que o acórdão foi extra petita ao
decidir pautado em fato não arguido pelas partes (necessidade de comprovação de
quitação de todas as 60 parcelas),
(iv)
do CPC, por não ter sido oportunizada a produção de prova
art. 350
após a alegação de fato impeditivo pela parte ré,
(v)
III, do CPC, afirmando que o pagamento das parcelas não
art. 374,
impugnadas especificamente era fato incontroverso e independia de prova, e
(vi)
o da
, defendendo a prevalência da intimação via
art. 5
Lei n. 11.419/2006
portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe) para fins de
tempestividade e ciência da sessão de julgamento.
No agravo (fls. 484-518), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 521-525).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56444755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:47
Código de Controle do Documento: 80f58801-3e30-4076-a83c-aa01784a535c

VOTO

No recurso especial, a parte recorrente suscita a ocorrência de cerceamento
de defesa porquanto o seu patrono só foi intimado da sessão de julgamento do recurso
de apelação, prevista para ocorrer entre as datas de 31 de janeiro de 2022 e 7 de
fevereiro de 2022, exatamente na data de 7 de fevereiro de 2022, o que teria mitigado
a sua possibilidade de requerer pela sustentação oral.
Alega que, embora tenha havido a disponibilização do julgamento previsto
para o dia
no dia
no Diário da Justiça, este não deve ser
31/01/2022,
21/01/2022
considerado tendo em vista que houve duplicidade de intimações, via Diário da Justiça
e via Portal Eletrônico do sistema PJe, sustentando ser prevalecente a intimação via
Sistema PJe.
Compulsando os autos, verifico que o Tribunal de origem considerou que a
intimação válida para fins de termo de início para a contagem do prazo recursal (e para
a ciência dos atos processuais) foi a publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), e
não a disponibilizada no portal do PJe.
Trata-se de matéria afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos,
conforme Tema n.
e
, de Relatoria
1.180/STJ(REsp 1.995.908/DF
REsp 2.004.485/SP
do Ministro João Otávio de Noronha, afetação em
, cuja questão submetida
24/02/2023)
a julgamento é justamente: "Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de
". Entretanto, na
intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico
decisão de afetação, o eminente Ministro Relator consignou que: "É desnecessária a
.
suspensão dos processos prevista no
do CPC
art. 1.037
Primeiro, porque já existe
orientação jurisprudencial dos referidos órgãos do Superior Tribunal de Justiça,
.
inclusive da Corte especial Segundo, porque eventual dilação temporal no julgamento
". Assim sendo,
dos feitos correspondentes pode acarretar gravame aos jurisdicionados
é possível prosseguir, desde já, no processamento do caso.
Sobre a controvérsia, nos autos do REsp 1.948.027 - DF, j. em 03/02/2022,
DJe
já tive a oportunidade de consignar que "
08/02/2022,
O entendimento adotado na
Corte de origem está em desconformidade com a atual jurisprudência do STJ, no
sentido de que, havendo duplicidade de intimações - no Diário de Justiça Eletrônico
". A propósito, o
(DJe) e no Portal Eletrônico (PJe) -, prevalece a realizada neste último
recurso somente não foi indicado como representativo da controvérsia e submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos por envolver matéria afeta não exclusivamente à
Segunda Seção do STJ. Sem embargo, já naquela oportunidade havia registrado o
entendimento predominante sobre o tema no STJ e colacionei o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO
, ARTS. 4o E
(LEI 11.419/2006
Documento eletrônico VDA56444755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:47
Código de Controle do Documento: 80f58801-3e30-4076-a83c-aa01784a535c

5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
- Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos
Lei 11.419/2006
de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização
dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no
o, de caráter
art. 4
geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a
segunda, referida no
o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico,
art. 5
no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos
dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas
na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus
advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em
duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a
previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer,
evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais
peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no
o da Lei do Processo
art. 5
Eletrônico, à qual o § 6o do
o atribui
de intimação pessoal, por ser
art. 5
status
forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a
confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo
eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses
sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial,
quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado
cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois,
confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a
intempestividade do recurso especial.
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
(EAREsp n. 1.663.952/RJ
ESPECIAL, DJe
)
9/6/2021.

Nessa linha de raciocínio e na esteira da jurisprudência reiterada do STJ,
razão assiste à parte recorrente quando aduz que, em caso de ocorrência de
duplicidade de intimações - no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico
(PJe) -, deve prevalecer a realizada neste último.
Assim, é de rigor o provimento do recurso para reconhecer que o patrono da
parte recorrente não foi intimado no prazo legal para a sessão de julgamento do
recurso de apelação junto ao Tribunal
, que, por consequência, deve ser anulado,
a quo
com a realização de nova sessão de julgamento, a fim de possibilitar,
tempestivamente, a possibilidade da parte recorrente requerer a realização de
sustentação oral.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para ANULAR o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à
origem para que a Corte local providencie a realização de nova sessão de julgamento,
com prévia intimação da parte recorrente, no prazo legal, para, querendo, solicitar
sustentação oral.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56444755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:47
Código de Controle do Documento: 80f58801-3e30-4076-a83c-aa01784a535c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.045.528 / PB
Número Registro: 2025/0349934-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08091427620158150001 8091427620158150001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA ANDREA MOURA ROLIM
ADVOGADOS : JOSE RHAMMON GARDNER MEDEIROS PIMENTEL - PB020323
KYSSIA RALLYNNE FARIAS DANTAS ROLIM - PB021496
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN - RJ053588
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EDUARDO CHALFIN - PB022177A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FINANCIAMENTO DE PRODUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56868158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:51
Código de Controle do Documento: 0179a12d-f718-4f4f-b50c-571b5b505be1

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:51
Código de Controle do Documento: 0179a12d-f718-4f4f-b50c-571b5b505be1